Tribunal: STF
Processo: RHC 67707
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-09-19
Data de publicação: 1989-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO, INTERPOSTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO MANIFESTADO CONTRA
ATO DENEGATORIO DE HABEAS CORPUS EMANADO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROCESSAMENTO INADEQUADO DO RE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM  (STJ), QUE
FOI RECEBIDO COMO RECURSO ORDINÁRIO. RECORRENTE PRESO. CONVERSAO EM
HABEAS CORPUS ORIGINARIO (CF/88, ART. 102, I, 'I').
CONVERTE-SE, EM PEDIDO ORIGINARIO DE HABEAS CORPUS, A SER JULGADO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF/88, ART. 102, I,  'I'), O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSTO PELO PACIENTE, COM ALEGAÇÃO DE
OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS -, QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA
INFERIOR, IRREGULAR PROCESSAMENTO, COM MANIFESTA INOBSERVANCIA DA
DISCIPLINA PROCEDIMENTAL QUE LHE E ESPECIFICA.
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELO PACIENTE, NOS TERMOS DO ART. 105, II 'A', DA
CONSTITUIÇÃO, TORNOU-SE, ELE PRÓPRIO, O COATOR.
TRATANDO-SE, O ÓRGÃO JUDICIARIO  COATOR, DE TRIBUNAL DIRETAMENTE
SUJEITO A JURISDIÇÃO DESTA CORTE, TORNA-SE MAIS ADEQUADO RECEBER O
PEDIDO COMO HABEAS CORPUS ORIGINARIO, EM VEZ DE RESTITUIR OS AUTOS
A ORIGEM E ORDENAR AO JUÍZO A QUO A OBSERVANCIA DA DISCIPLINA RITUAL
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MINISTRADA PELA LEI N. 3.396/58, QUE
CONSTITUI A PERTINENTE NORMA DE REGENCIA DA MATÉRIA (RTJ 74/316 -
- 74/613 - 78/958 - 95/676 - 96/923).